Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. ARBITRAMENTO ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelecem ser vedado ao juiz conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 1.1. Logo, decidida a lide nos limites em que proposta, não há se falar em Sentença extra petita. Preliminar rejeitada.
2. Em um juízo de oportunidade e conveniência, não há razão para obstar a tentativa de alienação extrajudicial, mesmo diante da alegada falta de acordo entre as partes. Por outro lado, não havendo êxito ou interesse nessa modalidade, possível o prosseguimento da alienação por meio de leilão judicial.
3. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, a desavença entre os interessados não pode ser conceituada como lide, em stricto sensu, o que afasta a alegada presença de litigiosidade.
4. O objetivo precípuo da alienação judicial é o encerramento da copropriedade comum, o que obsta aos pleitos de cobrança de alugueres em sede de procedimento de jurisdição voluntária, o que poderia ser discutido com a instauração em processo cognitivo próprio.
5. Recurso conhecido e não provido.